Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO CONSTATADA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I – Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, independentemente de representação do Delegado de Polícia ou de requerimento do Ministério Público, não confira constrangimento ilegal, haja vista encontrar respaldo legal no disposto do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.
II - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica das vítimas.
III - - Ordem denegada.